Tribunal: TJMT
Processo: 1012682-97.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012682-97.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (APELANTE), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), MANOEL FABIO FERNANDES - CPF: 041.708.618-09 (APELANTE), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (APELANTE), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (APELADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL FABIO FERNANDES - CPF: 041.708.618-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL PONTUAL, ESPECÍFICA E SUFICIENTE – PRELIMINAR REJEITADA – CONFLITO LÓGICO E PROCESSUAL ENTRE UMA PRIMEIRA SENTENÇA QUE JULGA O PEDIDO IMPROCEDENTE, E UMA SEGUNDA SENTENÇA, PROFERIDA NA SEQUÊNCIA, QUE JULGA O MESMO PEDIDO PROCEDENTE – ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA E DO ACERTAMENTO JURISDICIONAL REALIZADO VALIDAMENTE – CPC, ART. 494, “CAPUT” – CERTIDÃO EMITIDA PELA DIRETORA DA SECRETARIA DO JUÍZO ESCLARECENDO A OCORRÊNCIA DE ERRO NA PUBLICAÇÃO DA MINUTA DA PRIMEIRA SENTENÇA ELABORADA PELA ASSESSORIA, PORÉM NÃO APROVADA E NÃO ASSINADA PELA JUÍZA – EXCLUSÃO DO ATO DE LANÇAMENTO ERRÔNEO DA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO SISTEMA INFORMATIZADO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE DE JULGAMENTO CONFLITIVO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE ERRO PROCEDIMENTAL PELO PRÓPRIO JUÍZO “
A QUO
” – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA (CC, ART. 1.649) – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS FUNDADO NA SUPOSTA FALTA DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO PELA VAROA AO VARÃO PARA CELEBRAÇÃO DOS PACTOS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA INEXISTÊNCIA DOS ATOS JURÍDICOS – POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO PELAS PARTES (CC, ART. 172) – ATO JURÍDICO EXISTENTE E ANULÁVEL – DECADÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DOS ATOS JURÍDICOS CELEBRADOS HÁ MAIS DE DOIS ANOS CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DA SOCIEDADE CONJUGAL (CC, ART. 1.649) – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de simples erro interno atribuível ao pessoal de apoio Gabinete e da Secretaria do Juízo, caracterizado pela publicação no Diário da Justiça Eletrônico de minuta de sentença elaborado pela assessoria, mas não aprovada e assinada pelo magistrado, é perfeitamente possível o saneamento do equívoco pelo próprio Juízo, sem que a publicação de segunda sentença, efetivamente lavrada e assinada pelo Juiz, ainda que em sentido diametralmente oposto aos fundamentos e conclusão da primeira minuta de sentença equivocadamente publicada, importe em violação ao princípio da inalterabilidade da sentença de mérito do art. 494, “
caput
”, do CPC. 2. Se a parte autora afirma expressamente que sua pretensão de anulação dos contratos de cessão de direitos possessórios se funda no fato de que os pactos foram celebrados sem sua participação e anuência, porque não outorgou procuração com poderes específicos para que seu falecido esposo a representasse no ato, a questão deve ser observada e decidida sob a ótica da anulabilidade do ato jurídico, e, assim, observada a incidência das regras de prescrição e decadência. 3. Não se pode invocar, para afastar as prejudiciais de mérito, a aplicação da teoria dos atos jurídicos inexistentes, especialmente porque, além de rechaçada pela doutrina especializada, esta foi completamente repelida pelo próprio legislador, que compartimentalizou as hipóteses de defeitos dos atos jurídicos apenas entre as categorias de nulidade e anulabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1012682-97.2019.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RENATO GOMES NERY e LUIZ CARLOS SALESSE contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT – Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro –, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reparação por Perdas e Danos
”

(Proc. no 1012682-97.2019.8.11.0041), ajuizada contra os apelantes – e também contra o ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES, este representado pelo Inventariante MANOEL FÁBIO FERNANDES –, por WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES, rejeitou a arguição de prescrição/decadência por entender que, ao contrário do alegado, “
a lide não deve ser enfrentada sob o prisma de vício de consentimento, mas sob a ausência de consentimento em face de um negócio inexistente
”, ou seja, o caso envolvia nulidade absoluta insuscetível à prescrição ou decadência, já que, a teor do art. 169 do Código Civil, “o
negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo
”; no mérito, julgou o pedido procedente, para declarar, por ausência de consentimento da autora/apelada, esposa de Manoel Fábio Fernandes, a nulidade de Cessões de Direitos Possessórios celebradas por Manoel Fábio com os réus/apelantes em passado longínquo, bem como para condená-los ao pagamento de indenização por perdas e danos decorrentes da indevida ocupação da área, quantificando o valor indenizatório em “
sete sacas de soja por hectare na primeira safra e dez nas demais, tendo como base de preço da soja o valor da época, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da assinatura do contrato de arrendamento (06.02.2015)
” – cf. doc. Num. 44299500 - Pág. 1/7.

O réus/apelantes expõem que, no dia 14/02/2020 (sexta-feira), a MMa juíza Sinii Sabana Bosse Sabóia Ribeiro, atuando em substituição legal na 9a Vara Cível, prolatou sentença de improcedência do pedido formulado na presente ação declaratória/indenizatória, sendo o ato sentencial publicado no DJe no 10679, disponibilizado no dia 17/02/2020, considerado efetivamente publicado no dia 18/02/2020 (terça-feira), mas, surpreendentemente, logo na sexta-feira seguinte (21/02/2020), a mesma magistrada, igualmente atuando em substituição na mesma unidade jurisdicional, proferiu uma segunda sentença nos autos, desta vez julgando procedente o pedido; segundo os apelantes, “
tal sentença foi disponibilizada no dia 27/02/2020 e publicada no dia 28/02/2020, começando a correr o prazo para recurso no dia 02/03/2020
”.

Diante desse quadro, os réus/apelantes arguem, preliminarmente, nulidade da sentença apelada (segunda sentença) por violação à regra do art. 494 do CPC, que dispõe que, “
publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la
(...)
para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo
”, ou então “
por meio de embargos de declaração
”, não sendo possível a coexistência de duas sentenças contraditórias nos autos do mesmo processo, “
a não ser que a primeira seja anulada em Segundo Grau, o que não é o caso
” (sic).

Afirmam, portanto, que a prolação da segunda sentença (apelada), julgando procedente o pedido de nulidade dos negócios jurídicos “
comprova a atecnia do Juízo de Primeiro Grau, que ao mesmo tempo que profere uma sentença desconstitutiva de negócios jurídicos, afirma que referido negócio era inexistente
” (cf. doc. Num. 44299503 - Pág. 9).

Pedem, sob este fundamento, que seja declarada a nulidade da segunda sentença (apelada) e o consequente restabelecimento da primeira, que rejeitou integralmente os pedidos declaratórios e indenizatórios.

No mérito, e já enfrentando os temas decididos pela sentença apelada (segunda sentença), afirmam que é “
um manifesto absurdo
” concluir pela inexistência dos negócios jurídicos (cessões), especialmente porque “
referidos contratos são reais, legítimos (ato jurídico perfeito) e estão produzindo efeitos há muitos lustros
”, sendo que justamente em decorrência desses negócios, inclusive, os apelantes foram imitidos na posse da área objeto da ação de Reintegração de Posse a que se refere o Proc. no 739-22.2007.811.0106 (Código 67107), em trâmite perante o Juízo da Comarca de Novo São Joaquim/MT.

Pontuam que “
o plano da existência (Escada Ponteada de Pontes de Miranda) não foi recepcionada pelo
(Código Civil de 2020)”, e que “
somente o plano da validade dos negócios jurídicos é que está normatizada no referido Código
”, cujo art. 104 dispõe “
que o negócio é valido se constar agente capaz, objeto ilícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita e não defesa em lei
”, requisitos estes devidamente atendidos no caso; alegam, ainda, que “
a ausência ou a falta de outorga uxória torna a cessão anulável, quando muito nulo
”, mas não inexistente.

Expõem que “
a existência do contrato já foi objeto de decisão judicial, quando os herdeiros de Manoel Cruz Fernandes, representado judicialmente pelo seu Espólio
(ajuizaram)
Ação de Rescisão de Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos de Posse de Terras c/c Pedido de Reintegração de Posse
(Proc. no 4053-78.2013.811.0004 – Código 171362, em trâmite pela Comarca de Barra do Garças/MT)
, para desconstituir o contrato de Cessão de Direitos Possessórios firmado pelo
(falecido Manoel com)
primeiro apelante
(Renato Gomes Nery)”, e, naqueles autos, além de o contrato ter sido declarado válido, foi declarada a prescrição de “
toda e qualquer discussão concernente
(ao)
seu cumprimento e pagamento do preço
”, tendo referida sentença transitado em julgado (sic – cf. doc. Num. 44299503 - Pág. 9/10), de modo que a questão há muito já esta acobertada pela coisa julgada.

Nessa mesma linha, afirmam que “
a tese de inexistência do contrato, ou falta de ciência ou anuência da apelada também caiu por terra quando verificamos que nos autos do processo principal
(ação de Reintegração de Posse – Proc. no 739-22.2007.811.0106 – Código 67107, em trâmite perante o Juízo da Comarca de Novo São Joaquim/MT)
os contratos de cessão de direitos possessórios subsidiaram o pedido de ingresso dos apelantes no polo ativo do procedimento de Execução de Sentença
”, e o pedido foi deferido, sem qualquer oposição ou resistência por parte do Espólio de Manuel Cruz Fernandes, falecido esposo da autora/apelada.

Argumentam que, mesmo tendo a autora/apelada alegado, após 30 anos passados, que “
não tinha conhecimento da existência do contrato
”, ela, Wilma Therezinha, “
outorgou procuração para seu marido para firmar não só os contratos com os apelantes, mas como inúmeras outras pessoas
”, como, aliás, devidamente demonstrado nos autos (conquanto os apelantes mencionem os docs. Num. 20003539, Num. 20003691, e Num. 20003703, que não estão no processo, parecem que desejam se referir às imagens colacionadas pela apelada na impugnação à contestação (cf. doc. Num. 44299482 - Pág. 16) e ao doc. Num. 44296987 - Pág. 8, por eles anexado quando da contestação).

Assim, sendo patente o pleno conhecimento da autora/apelada de todas as cessões de direitos possessórios celebradas pelo seu cônjuge, seria completamente desnecessária a sua expressa concordância, porque “
direito de posse é direito obrigacional e prescinde de anuência do cônjuge para transferi-los
”, e sendo assim “
a anuência ou outorga uxória somente é necessária quando se trata de direito real, o que não é caso
” (cf. doc. Num. 44299503 - Pág. 15).

Sob esses fundamentos, afirmam que, ao contrário do que constou da segunda sentença (apelada), a questão haveria de ser, sim, e quando muito, analisada sob o prisma da falta de anuência da autora ao negócio jurídico, e sob esse enfoque é inegável a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, eis que há muito já esgotado o prazo bienal do art. 1.649 do Código Civil; repetem que “
o próprio Espolio já intentou a mesma ação contra um dos réus
(Luiz Carlos Salesse)
e a prescrição foi declarada pelo juiz que presidiu o processo respectivo
” (cf. doc. Num. 44299503 - Pág. 17).

Alternativamente, sustentam que, “
mesmo que o falecido não possuísse mandato para transferir os
(direitos)
objeto desta ação
(...)
, os contratos seriam anuláveis e não nulos
”, de modo que, igualmente já teriam se operado os efeitos da prescrição da pretensão. Sob os mesmíssimos fundamentos empregados para sustentar o escoamento do prazo prescricional bienal do art. 1.649 do Código Civil, afirmam que, por outro lado, “
a decadência é fenômeno inarredável
” no caso, ainda que fosse considerado o prazo quadrienal previsto “
no Código Civil em vigor ao tempo do ato que se pretende anular
”.

Finalmente, no ponto mais íntimo do mérito, repetem que “
direito de posse é um direito obrigacional que prescinde de outorga uxória
” e que “
o falecido Manoel Cruz Fernandes poderia transferir para os apelantes os direitos de posse
”, aduzindo que, na ocasião se “
se tomou o cuidado desnecessário de colocar, por excesso de zelo, o nome de sua esposa nos instrumentos de cessão de posse e assinar por ela
”, como, aliás, expressamente mencionado na r. sentença, isso “
não muda a natureza jurídica da posse, cuja transferência prescinde de outorga uxória
”; pontuam, ainda, que “
as assinaturas dos contratos de cessão de direito anos de 1992,1996 e 2001, se deram sobre a regência do Código Civil revogado, tempo em que não era necessário a outorga uxória para o marido vender posse
” (cf. doc. Num. 44299503 - Pág. 22).

Sobre o pedido de indenização por perdas e danos, objetam dizendo que, primeiro, eles, recorrentes, “
não estão de posse de todas as áreas
”, inclusive em razão de invasões ou entraves jurídicos diversos envolvendo terceiros, como é o caso do Sr. Roberto Zanoni; em segundo lugar, “
não são possuidores de má-fé, pois as áreas lhe foram transferidas em contratos regulares por quem detinha a posse
” (cf. doc. Num. 44299503 - Pág. 26).

Pedem, sob esses fundamentos, o acolhimento da arguição preliminar, para que a sentença apelada (segunda), de procedência do pedido, seja prontamente anulada, com o restabelecimento formal da primeira sentença anteriormente proferida, e que julgou o pedido improcedente; todavia, não sendo este o entendimento, e caso se julgue possível a coexistência das duas sentenças conflitantes, pedem, então, que, acolhidas as prejudiciais de prescrição e decadência, seja o pedido julgado improcedente sob tais fundamentos, ou então que os pedidos sejam rejeitados em razão da validade dos contratos de cessão de direitos possessórios e da desnecessidade de outorga uxória para celebração destes (cf. doc. Num. 44299503 - Pág. 38).

Nas contrarrazões vinculadas ao ID no 44299518 - Pág. 1/22, a autora/apelada argui preliminar de não conhecimento do recurso à falta de impugnação específica aos fundamentos sentenciais, afirmando a ocorrência de violação às regras dos arts. 932, III; 1.002 e 1.010 todos do CPC; no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 03 de agosto de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar - não conhecimento do recurso por “
ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida
”).

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada argui preliminar de inépcia da inicial recursal por suposta violação às regras dos arts. 932, III; 1.002; 1.008 e 1.010, todos do CPC, ou seja, por “
ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida
”.

Na verdade, a tão decantada falta de “dialeticidade” (
Platão, lá no Hiperurânio, e Hegel, lá no Sétimo Céu, certamente estremecem a cada locução de barateamento do conceito de dialética na fala da vulgata jurídica!
), não é o que se vê da extensa e maçante exposição desenvolvida em quase 40 laudas da inicial recursal (cf. Id no 44299502), um corpo retórico adiposo integrado por todas as possíveis objeções críticas aos fundamentos e conclusões da sentença apelada.

Os réus/apelantes pugnam ali, preliminarmente, pela declaração de nulidade da sentença apelada, pois, na visão deles, o ato sentencial teria infringido o disposto nos arts. 494, “
caput
”, e 502, ambos do CPC, mas a crítica recursal não se resume a essa arguição; considerando a possibilidade de rejeição dessa questão, os apelantes empreendem extensa e profunda discussão do mérito à luz dos fundamentos do segundo julgamento, defendendo a validade e eficácia dos negócios jurídicos declarados inexistentes pela sentença, batendo-se, inclusive, pelo reconhecimento dos efeitos da prescrição/decadência, e, no campo meritório, pela defesa intransigente da validade e da plena eficácia dos negócios jurídicos celebrados com o falecido marido da apelada, forte na tese de que a ausência da outorga uxória não torna o negócio inexistente, podendo, quando muito, torna-lo simplesmente anulável, não sendo possível, sob qualquer enfoque, desconsiderar a plena ocorrência dos efeitos da prescrição/decadência.

Assim, longe daquele tipo de impugnação genérica e desleixada, ou do discurso recursal que simplesmente reedita as razões postulatórias da inicial ou as objeções da resposta, mas sem enfrentamento “dialético” pontual dos fundamentos da sentença recorrida, o apelo realiza, sim, a impugnação de todos os fundamentos empregados pela sentença para acolher o pedido declaratório/indenizatório, cabendo destacar, por exemplo, razões recursais acerca da prescrição da pretensão autoral e da suposta violação ao ato jurídico perfeito e validade dos contratos de cessão de direitos objeto da lide (cf. doc. Num. 44299503 - Pág. 8 e seguintes).

Rejeito, portanto, a preliminar de não conhecimento do apelo.

É como voto.

V O T O (preliminar – nulidade da sentença por ofensa à regra do art. 942, “
caput
”, do CPC).

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Quanto à preliminar de nulidade da sentença, arguida pelos réus/apelante por suposta violação ao princípio da imutabilidade da sentença (CPC, art. 494, “
caput
”), e, por consequência, do acertamento jurisdicional do mérito da causa já operado por ato sentencial antecedente, este que, segundo se diz, inclusive já teria passado em julgado, e por isso a segunda sentença também teria ofendido a coisa julgada (CPC, art. 502), observo que a primeira sentença proferida nos autos, que, resolvendo o mérito da lide, julgou improcedentes os pedidos declaratório e indenizatório, sobreveio em
14/02/2020 (sexta-feira)
, e foi veiculada nas páginas 148/149 do DJE/MT no 10679, que foi disponibilizado em
17/02/2020, sendo esse primeiro ato sentencial, portanto, considerado publicado no dia 18/02/2020 (terça-feira) – cf. ID no 44299506.

Essa aludida primeira sentença resolveu a lide sob os seguintes fundamentos:

“Os requeridos RENATO GOMES NERY, LUIZ CARLOS SALESSE alegam a ocorrência de prescrição/decadência da pretensão da requerente.
(COMO QUE A PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA SE CONFUNDEM COM O MÉRITO)????

Vale ressaltar que as preliminares se confundem com o mérito, e como tal serão apreciadas.

No mérito, busca a parte autora a declaração de nulidade de três negócios jurídicos, supostamente eivados de anulabilidade, pois, realizados sem sua outorga.

Pois bem, o Código Civil de 16, em vigor à época da celebração do negócio jurídico impugnado, em seu artigo 239 previa que:

“A anulação dos atos do marido praticados sem outorga da mulher, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada por ela, ou seus herdeiros (art. 178, § 9o, no I, a, e no II)”.

Naturalmente, em razão dos ditames constitucionais, o referido dispositivo também era aplicável na ordem inversa, ou seja, ato praticado pela mulher sem outorga do marido.

Esse entendimento jurídico foi agasalhado pelo Código Civil de 2002 em seu artigo 1.649, ao dispor que:

“A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647), tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até 2 (dois) anos depois de terminada a sociedade conjugal”.

Pois bem, sendo anulável a cessão de direitos sem a outorga marital, há que se analisar se está ou não prescrito eventual pleito de declaração de anulabilidade daquele contrato.

A dicção do artigo 179 do CC/02, estabelece que “quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de 2 (dois) anos, a contar da data de conclusão do ato”.

Além disso, "(...) A falta de outorga uxória na cessão de direitos imobiliários não implica nulidade do negócio jurídico, tanto no Código Civil de 1916 como no Novo Código Civil, mas mera anulabilidade. Logo, não pleiteada a anulabilidade daquele contrato realizado sem a outorga marital no prazo assinalado pelo artigo 177 do CC/16 ou pelo artigo 179 do CC/02, convalesce-se o negócio jurídico, ante a prescrição da pretensão de desfazimento da avença.” (TJDFT, Acórdão n.740422, 20070410104967APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/11/2013, Publicado no DJE: 06/12/2013. Pág.: 284).

No caso em tela, o primeiro negócio data de 1992 enquanto que o último data de 2001, e em ambos os casos, não fora pleiteada a anulação em tempo, pelo que deve ser o negócio convalescido pelo tempo.

Além disso, o instituto da outorga uxória faz-se necessário apenas naquelas hipóteses previstas no artigo 1.647 do Código Civil.

Assim, por exemplo, requer-se a outorga conjugal para a alienação ou gravação de direitos reais sobre tais bens (inciso I) e para se pleitear em juízo acerca desses bens ou direitos (inciso II). Ainda, para prestação de aval ou fiança (inciso III) ou para doação não remuneratória de bens comuns ou dos que possam integrar futura meação (inciso IV).

Em nenhuma dessas hipóteses se subsume o bem em apreço.

A posse, como cediço, é mera situação de fato que, conquanto receba tutela do direito, não se inclui dentre os direitos reais, de sorte que para sua transmissão se prescinde de qualquer outorga conjugal, pelo que deve ser julgado improcedente o pedido inicial. Nesse sentido: (...)

Ademais, em se tratando de cessão de direito, a validade e eficácia do contrato não se subordina à outorga uxória, porque o referido negócio jurídico produz efeitos meramente obrigacionais (Direito de Posse), não se sujeitando ao previsto no artigo 1.647 do Código Civil, (...).

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e por consequência, CONDENO o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC. P.R. I. Com trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CGJ. Intime-se. Cuiabá-MT, 14 de Fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal”
(cf. doc. Num. 44299506 - Pág. 1/2 –
grifei
e
destaquei
)
.

A segunda sentença foi proferida uma semana depois da primeira, mais precisamente no dia
21/02/2020 (sexta-feira), e foi
veiculada nas páginas 412/413 do DJE/MT no 10684, este disponibilizado em 2
7/02/2020 (quinta-feira), sendo o ato sentencial publicado no dia 28/02/2020 (sexta-feira).

A segunda sentença, objeto do presente recurso de apelação, mudou diametralmente o quadro decisório anteriormente estabelecido pela primeira, agora, para julgar procedentes os pedidos sob os seguintes fundamentos:

“Preliminarmente, os requeridos RENATO GOMES NERY e LUIZ CARLOS SALESSE alegam a ocorrência de prescrição/decadência da pretensão da requerente.

Pois bem, inicialmente importante destacar que a lide não deve ser enfrentada sob o prisma de vício de consentimento, mas sob a ausência de consentimento em face de um negócio inexistente.

No caso em tela, pelo alegado na inicial, não houve manifestação de vontade da autora, sendo o negócio inexistente. Em consequência, sendo os argumentos trazidos com base em negócio inexistente, não se sujeita a ação ao prazo decadencial ou prescricional, porque não ingressa no mundo jurídico.

Ademais, na lição de FRANCISCO AMARAL, “a vontade é elemento fundamental na produção dos efeitos jurídicos, sendo necessários, como é óbvio, que ela se manifeste, se exteriorize” ( Direito Civil Introdução, Renovar, 2000, p. 389).

De mais a mais, os atos inexistentes e nulos são insanáveis, não sendo passível de conserto ou convalidação pelo decurso do tempo. São, portanto, imprescritíveis (art. 169 do Código Civil). Deste modo, diante do objeto do pedido, não há que falar em decadência ou prescrição, visto que não se cuida de ato nulo ou anulável, mas de ato inexistente, que não produz efeito jurídico algum, pelo que rejeito a preliminar.

No mérito, busca a parte autora a declaração de nulidade de três negócios jurídicos, supostamente eivados de anulabilidade, pois, realizados sem sua outorga.

Pois bem, ainda que os requeridos defendam que para a hipótese é desnecessária a outorga uxória, não se trata a lide sobre tal permissão, e sim, sobre ausência de manifestação de vontade pela autora, vejamos.

Verifica-se do contorno da lide que a autora casou com o Sr. Manoel em 1959, pelo regime de comunhão de bens, e em 1982, seu esposo adquiriu as terras objeto do processo. Em razão da ação ajuizada contra eles, o Sr. Manoel, em 1991, outorgou plenos poderes ao réu Renato, através de procuração pública.

Em seguida, em 1992, fora entabulada a primeira Cessão de direitos, em que o Sr. Manoel, assinando por si e pela Autora, cedeu direitos sobre a terra ao réu Luiz Carlos, assim como o fez em 1996.

Já em 2001 fora entabulada a terceira Cessão de direitos, em que o Sr. Manoel, assinando por si e pela Autora, cedeu direitos sobre a terra ao réu Renato.

Verifica-se dos documentos que em nenhum momento a autora assinou e anuiu com os termos, na verdade, no campo que deveria assinar, consta a assinatura de seu falecido esposo, que por sinal, não possuía poderes para representa-la. Não há nos autos comprovação de que o Sr. Manoel tinha poderes para assinar pela autora, e mesmo que os requeridos aleguem que para tal situação é desnecessária a outorga, tal alegação não merece guarida, pois se não havia necessidade da autora assinar, o nome dela constou no instrumento e, ainda, outro assinou por ela, mencionando procuração, que não veio aos autos.

Nesse ponto, vale destacar que se a outorga da autora fosse tão desnecessária quanto faz crer o requerido, não constaria no contrato entre as partes campo para sua assinatura.

Não se desconhece o entendimento jurisprudencial da desnecessidade da outorga uxória em se tratando de cessão de posse, mas, sob a ótica do caso em concreto, levando-se em consideração: a aquisição por escritura pública e cessão por instrumento particular; o nome da autora no instrumento e assinado por procurador sem procuração, fica caracterizado a verdadeira fraude e burla à meação da autora.

A autora já possuía juntamente com seu esposo, desde 1982, os direitos sobre o bem objeto das cessões de direitos, sendo parte de seu patrimônio aquelas porções de terra.

Se assim não fosse, nos contratos de cessão de direitos não constaria a figura do seu nome como integrante do negócio/cedente, como consta.

Além disso, importante pontuar também, que a aquisição da terra foi realizada através de Escritura Pública, e no momento da cessão para os requeridos, realizado por meio de Instrumentos Particulares, que curiosamente, foram assinados em período curto após o falecido esposo da autora ter outorgado poderes ao requerido Renato, ficando evidente o intuito de fraudar a meação da autora, que já possuía direitos sobre o imóvel desde 1982.

Há que se destacar ainda que a inexistência da anuência da pessoa prejudicada, indica o conluio e demonstra a simulação, que não pode ser agasalhado pelo Estado de Direito. A fraude perpetrada pelas partes requeridas não merece proteção do poder judiciário.

Segundo explica Sílvio de Salvo Venosa, "a declaração de vontade é elemento essencial do negócio jurídico. É seu pressuposto. Quando não existir pelo menos aparência de declaração de vontade, não podemos sequer falar em negócio jurídico. A vontade, quando não manifestada, não tem qualquer influência no mundo jurídico”. (Curso de Direito Civil: parte geral. São Paulo: Atlas, 2014, p. 381).

Sobre o assunto, trago da jurisprudência: (...)

Quanto ao pedido de indenização pelos danos materiais causados, a título de perdas e danos, de acordo com o artigo 402 do Código Civil, a indenização por danos materiais objetiva recompor o patrimônio da vítima à condição anterior á prática do ato ilícito, sendo imprescindível a demonstração efetiva do prejuízo.

Em igual sentido, o artigo 944 do CC institui que a indenização aferese pela extensão do dano, sendo imperiosa a prova e quantificação para seja fixada a indenização.

No caso em tela, tendo os requeridos se estabelecido nas terras indevidamente, sendo possuidores de má-fé, ensina o artigo 1.216 do Código Civil que:

“Art. 1.216. O possuidor de má -fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má -fé;”

Nesse compasso, a parte autora demonstra no ID. 18972976 quanto os requeridos percebiam pelo arrendamento da terra, (sete sacas de soja por hectare na primeira safra e dez nas demais) sendo esse, portanto, o valor à ser indenizado durante o período da posse injusta, sendo contabilizado a partir da citação, até onde retroage à constituição em mora como um dos efeitos da citação processual.

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e por consequência DECLARO A NULIDADE das três Cessões de Direito objeto dos autos, bem como:

CONDENO os requeridos ao pagamento de perdas e danos no importe de sete sacas de soja por hectare na primeira safra e dez nas demais, tendo como base de preço da soja o valor da época, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da assinatura do contrato de arrendamento (06.02.2015).

CONDENO os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Intime-se. Cuiabá-MT, 21 de Fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal” (
grifei
e
destaquei
– cf. doc. Num. 44299500 - Pág. 7).

A prolação de duas decisões antagônicas e reciprocamente excludentes, relativamente ao acertamento da mesma questão litigiosa, não é coisa tão incomum e escandalosa na refrega jurisdicional, sobretudo, justamente como no caso, onde se dá a atuação funcional cumulativa de um único e sobrecarregado magistrado na condução de duas ou mais unidades jurisdicionais; conquanto aparentemente insólita, vexativa e sugestiva, esse tipo de situação por vezes ocorre, e quando ocorre, muito frequentemente, é fruto apenas de algum equívoco burocrático involuntário que pode e deve ser prontamente corrigido na própria sede decisória de sua ocorrência factual.

A casuística desse tipo de vexame é extensa, como,
v.g.
, a resolução dupla da mesma questão, no mesmo feito (julgamento repetitivo); decisão de um caso aplicada a outro completamente distinto; decisões antagônicas e conflitantes aplicadas à resolução do mesmo caso – o que geralmente ocorre quando o juiz reprova a primeira minuta de decisão elaborada pela assessoria, determinando que outra diametralmente oposta àquela seja elaborada e aplicada ao caso, mas, por equívoco, é a decisão reprovada que acaba sendo lançada no sistema, e por aí vai...

A autora/apelada afirma que essa última situação exemplificativamente aventada teria sido aquela que, inclusive segundo depois atestou a Sra Diretora da Secretaria da 9a Vara Cível da Capital, de fato ocorreu no presente caso, explicando, assim, a existência no sistema de duas sentenças conflitantes.

Eis o teor da certidão lançada nos autos após a prolação da segunda sentença (apelada), pela Sra Juliene Alini Rocha Silva Bezerra, Gestora Judiciária da 9a Vara Cível, imputando culpa ao....“mordomo”,
i.e.
, à assessoria da MM. Juíza sentenciante:

Certifico, em análise aos autos n.o 1012682-97.2019.811.0041 - PJE, que a publicação disponibilizada no DJE n.o 10679, no dia 17/02/2020, fls. 148/149, foi disponibilizada no Diário equivocadamente, pois se trata de projeto de minuta de sentença, constando inclusive as correções efetuadas pela Magistrada endereçadas a assessoria.

Certifico mais, que a mencionada minuta foi cancelada/excluída da movimentação no PJE em razão de erro do sistema, no mesmo dia de sua confirmação, qual seja 14/02/2020, (05 minutos após a confirmação), e ainda assim, por bug da plataforma houve publicação da minuta/andamento cancelado. Certifico, por derradeiro, que a sentença proferida nos autos foi assinada pela Magistrada no dia 21/02/2020 e disponibilizada no dia 27/02/2020, ed. No 10684, fls. 412/414. Cuiabá – MT 27/02/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária da 9a Vara Cível.

Ou seja, a primeira sentença prolatada e publicada correspondia, na verdade, a uma primeira minuta elaborada pela assessoria, mas que, reprovada pela magistrada, fora posta em estado de espera, estudo e maturação para posterior exame e possível prolação, e, com efeito, algumas inserções de cunho tipicamente corretivo lançadas no bojo dessa primeira (minuta de) sentença, parecem dar credibilidade a essa versão, como,
e.g.
, aquele trecho onde se diz o seguinte:

“Os requeridos RENATO GOMES NERY, LUIZ CARLOS SALESSE alegam a ocorrência de prescrição/decadência da pretensão da requerente.
(COMO QUE A PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA SE CONFUNDEM COM O MÉRITO)????

Vale ressaltar que as preliminares se confundem com o mérito, e como tal serão apreciadas”.

Na verdade, ainda que se possa qualificar a elaboração e o subsequente lançamento sistêmico das duas sentenças como simples equívocos involuntários cometidos pela assessoria, ou mesmo por justificável embaraço operacional atribuível à própria juíza sentenciante, o certo é que, sob visão estritamente objetiva, o quadro mostra a ocorrência de
duplo julgamento contraditório do mérito
(CPC, art. 490), e, mais intrigante ainda, nada sobreveio de corretivo ou de simplesmente esclarecedor por parte da douta juíza sentenciante durante a oportunidade procedimental que se abriu na sequência à pronta correção voluntária da erronia por meio de ato decisório do Juízo.

Ora, o reconhecimento formal de que fora cometida uma erronia burocrática interna estritamente relacionada ao
lançamento
da sentença na plataforma digital do PJe, conforme disse a ilustre Diretora da Secretaria da 9a Vara Cível, e que a correção desse equívoco só não se operou imediatamente em razão de um “
bug da plataforma
(que acabou permitindo a)
publicação da minuta/andamento cancelado
”, não pode, e nem poderia, evidentemente, implicar o desfazimento
ipso facto
do ato sentencial em si, ou seja, uma certidão da Sra Diretoria de Secretaria pode simplesmente explicitar formalmente a ocorrência de lançamentos errôneos, e pode até operar retificações administrativas dentro do âmbito de suas atribuições funcionais, mas não tem força jurídica para operar a retratação/desconstituição automática do próprio conteúdo de um ato decisório, sobretudo ato sentencial formalmente perfeito, porquanto, objetivamente, dotado de todos os seus elementos essenciais constitutivos de validade (CPC, art. 489, I a III), e, por isso mesmo, potencialidade dotado de plena eficácia (CPC, art. 490).

Houve equívoco burocrático interno relacionado ao lançamento administrativo de um ato decisório qualquer? (no caso, não se sabe ainda quem cometeu o equívoco? por quais motivos e em que circunstâncias fora cometido? quem ordenou e quem promoveu a efetiva retificação? se de fato houve
bug
no sistema exatamente no momento em que se tentou retificar o lançamento etc), então, sem dúvida, a certificação formal, ou seja, a declaração formal da ocorrência do lançamento equivocado pode e deve ser realizada pelo servidor competente no âmbito de suas atribuições funcionais, mas isso não significa que da mera certificação possa resultar, automaticamente, o desfazimento do conteúdo do próprio ato decisório, que fora apenas lançado indevidamente.

A manutenção do quadro à míngua de decisão judicial que, diante do teor da certidão lavrada pela Sra. Diretora da Secretaria, confirmasse o cometimento de equívoco, prestasse os esclarecimento necessários e fizesse a retificação por meio de decisão judicial dotada do mesmo efeito jurídico do ato “lançado equivocadamente”, deixou um clima estranho no ar, porque, por um lado, como que deixando patente a posição oficial do Juízo pela prevalência da segunda sentença (apelada), por outro lado, e justamente em decorrência dessa afirmação tácita de validade do primeiro ato sentencial, a flagrância da violação à regra do art. 494 do CPC, até porque, friso bem, embora o caso não demandasse a retificação de “inexatidões materiais ou erros de cálculo” (CPC, art. 494, I), nem o provimento de aclaratórios para a cura dos vícios internos e próprios indicados no art. 1.022, I a III (CPC, art. 494, II), o saneamento da ignomínia processual representada pelo (aparente) duplo julgamento contraditório do mérito poderia ser perfeitamente realizado, ainda que sob justificativa inédita, mercê de intervenção saneadora, inclusive
ex officio,
apoiada numa penca de princípios pertinentes, ou então, caso não se quisesse se valer do auxílio luxuoso da principiologia etérea, que a anomalia fosse prontamente corrigida, por ato judicial, só em nome da coerência ditada pelas exigências lógicas do discurso e do trabalho técnico-jurídico.

E contra aquele que se disponha a blasfemar, dizendo, contra a noção mínima de seriedade que a discussão desse caso exige, que a segunda sentença teria implicado a “retratação” (tácita) da anterior, ou seja, teria operado a suplantação lógica e cronológica do acertamento jurisdicional do mérito operado pelo primeiro julgamento, relembro que, embora a lei processual contemple a possibilidade da retração, esta, porém, não decorre automaticamente da mera contradição lógica ocasionalmente constituída – graças à incúria, ao equívoco e à relapsia –, entre atos decisórios conflitantes proferidos atabalhoadamente no curso do processo.

Na verdade, para que o efeito modificativo se perfaça, é preciso que o julgador “volte atrás” expressamente, que profira discurso decisório de retratação especificamente referido àquela determinada decisão cuja desconstituição se deseja; ademais, a retratação não abrange as sentenças resolutórias do mérito.

O art. 494, “
caput
”, do CPC reeditou a regra geral da inalterabilidade da sentença, anteriormente inscrita no art. 463 do CPC/1973, mantendo as mesmas exceções previstas no diploma revogado, ou seja, o Código Fux continuou permitindo a modificação cabal da sentença (retratação) pelo próprio Juízo prolator, nos casos de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 331; CPC/1973, art. 296) e de improcedência liminar do pedido (CPC, art. 332; CPC/1973, art. 285-A), mas agora, dando maior amplitude ao regime de exceção, permite a retratação de todas as sentenças de extinção do processo, mas só daquelas proferidas
sem
resolução do mérito (CPC, art. 485, §7o).

Ora, o caso julgando não se enquadra em quaisquer das hipóteses legais, regulares ou excepcionais, autorizativas da retratação sentencial; depois de percuciente enfrentamento de todas “as
questões trazidas à baila e capazes
(de)
influir à conclusão
”, a primeira sentença
resolveu o mérito da ação
, aliás, sob fundamentação jurídica absolutamente incensurável, proferindo dispositivo declaradamente apoiado no “
fulcro no artigo 487, I do CPC
”, que se referiu expressamente ao pedido “
IMPROCEDENTE
” (cf. Id no 44299506 - Pág. 12), locução inequívoca que – abstração da única tábua de salvação do caso, representada pela certidão lavrada pela Sra. Diretoria de Secretaria – inviabiliza definitivamente qualquer vã tentativa de se querer qualificar a segunda sentença (apelada) como ato decisório válido e eficaz por força de imaginária retratação tácita do julgamento de mérito anterior, eis que absolutamente ausente na própria literalidade de seus termos decisórios qualquer referência à primeira sentença e à finalidade específica da retratação.

De toda e qualquer maneira, mesmo diante do feio perfil brumoso do problema do lançamento sistêmico de duas sentenças conflitantes, ambas, porém, formalmente perfeitas (CPC, art. 489, I a III), caso em que, rigorosamente, e mesmo a despeito de todas as certificações administrativas confirmatórias do lançamento equivocado do primeiro ato sentencial (?), penso, todavia, que, em nome do supremo objetivo que deve ser precipuamente alcançado no campo jurisdicional, a saber, a entrega válida, efetiva e célere da prestação jurisdicional justa e devida à parte litigante, a fácil declaração de nulidade da segunda sentença, com o consequente reconhecimento da validade e eficácia da primeira, não implementará a solução mais pacificadora e satisfatória para o caso, até porque, segundo dispõe o §2o do art. 282 do CPC, quando “
puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta
”.

Ou seja, é sempre preferível o julgamento imperfeito do mérito ao escapismo da declaração formalística de nulidade; esse caminho é sobretudo impositivo quando o mérito puder ser decidido em proveito da parte afetada pela nulidade, pois, quanto a isso, resplandece o supremo mandamento que ordena sejam as lides resolvidas em tempo razoável de modo a que a parte possa, nesse mundo e não além, desfrutar do resultado útil do processo.

A presente demanda já se arrasta há décadas, e quando se julga apagado o braseiro ocultado pelas cinzas, eis que, com a teimosia de uma Fênix ou de um Cristo, irrompe redivivo mais um foco de incêndio, que, alimentado por teses de algibeira altamente inflamáveis, deflagra mais um ciclo odiento de consumação de tempo, recursos e sossego...

Admito, portanto, que, dando crédito às razões alinhadas pela autora/apelada contra a arguição preliminar de nulidade da sentença apelada, não se pode concluir com absoluta certeza/segurança quanto à realização de julgamento em duplicidade dolosamente contraditória; quanto a isso, além de tudo o que já foi considerado, observo, ainda, que, embora claramente demonstrada pela exibição de cópias do DJE em que foi veiculada, não consta dos autos, não nos bits de qualquer documento digital específico, o primeiro pronunciamento jurisdicional de improcedência do pedido subscrito (digitalmente) pela MMa. Juíza; há tão somente apresentação da aludida cópia do DJE
no 10679, disponibilizado no dia 17/02/2020, considerado publicado no dia 18/02/2020 (terça-feira), e é por isso que se diz, nas razões recursais, que houve prolação de duas sentenças nos autos, mas o fato, como já salientado, teria sido explicado convincentemente pela
ilustre servidora titular da
Secretaria da 9a Vara Cível.

Frise-se bem o núcleo da explicação fornecida pela certidão: houve inclusão e assinatura virtual de “minuta de sentença” no sistema informatizado do Processo Judicial Eletrônico, e consequente remessa do teor do arquivo à publicação no DJE, sendo que, na tentativa de sanar o que a certidão diz ser um erro, “foi cancelada/excluída da movimentação no PJE”, mas, mesmo assim, por “bug” do sistema, “houve publicação da minuta/andamento cancelado”.

Em outras palavras, comparada à longínqua época dos processos físicos, a solução de “cancelamento” da movimentação – da dita “primeira sentença” – corresponde a uma espécie de supressão de laudas do caderno processual, quase como se a sentença de improcedência do pedido, devidamente assinada pelo magistrado, tivesse sido simplesmente desentranhada dos autos pelo Cartório, daí porque, não fora a insurgência recursal, com exibição de cópias das páginas do Diário da Justiça Eletrônico, não seria nem mesmo possível conhecer o teor desse pronunciamento jurisdicional desentranhado. O caso expõe uma fragilidade que deve merecer atenção por parte dos técnicos aperfeiçoadores do sistema PJe.

De qualquer forma, a primeira sentença proferida, que já não consta dos autos e que julgou improcedentes os pedidos declaratório e indenizatório, sobreveio em
14/02/2020 (sexta-feira)
, e foi veiculada nas páginas 148/149 do DJE/MT no 10679, que foi disponibilizado em
17/02/2020.

Na sequência, os réus/apelantes interpuseram diretamente o presente Recurso de Apelação Cível, ou seja, não interpuseram Recurso de Embargos de Declaração apontando expressa e enfaticamente o problema do conflito lógico e jurídico constituído pelo duplo julgamento contraditório, e, assim, a MMa. Juíza não mais se pronunciou nos autos, não tendo, pois, enfrentado a questão do duplo julgamento contraditório.

Não se pode dizer, rigorosamente, que houve dois pronunciamentos jurisdicionais de resolução do mérito antagônicos no bojo do processo; há, isso sim, prova de erro de procedimento interno do Gabinete e do Cartório da 9a Vara Cível que culminou na publicação equivocada de uma minuta de sentença não aprovada pela MMa. Juíza, de modo que não se pode falar em vulneração à regra do art. 494 do CPC.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

V O T O (mérito).

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Turma:

Em relação ao mérito, e aqui será envolvido no debate o reexame do problema da prescrição/decadência, bem como a própria natureza do pedido declaratório, admito que razão assiste os réus/apelantes.

É que, com efeito, conforme consta da célebre “primeira sentença”, e ao contrário do que consta da segunda, a questão não deve ser abordada, e muito menos decidida sob a ótica da ausência de conhecimento da autora Wilma Therezinha Destro Fernandes sobre a própria existência dos contratos de cessão de direitos.

Isto porque, apesar de dizer na petição inicial que “desconhece totalmente os negócios jurídicos retratados nos documentos retro referidos e deles não teve qualquer participação”, e posteriormente dizer que “sequer necessária a declaração da ineficácia por decisão judicial, porque o ato jamais chegou a existir”, a autora/apelada diz textualmente que “o negócio como um todo é nulo por força do art. 145, inciso II, da lei 3.071/16” (Código Civil de 1916 – “
É nulo o ato jurídico quando for ilícito, ou impossível, o seu objeto
” – cf. doc. Num. 44296962 - Pág. 13/18).

Apesar de apoiada na sustentação retórica da premissa fática de que ela, mulher do falecido Manoel, não tinha conhecimento da própria existência dos contratos de cessão de direitos possessórios, pois, se soubesse, segundo diz, “jamais anuiria” à celebração dos negócios, esse núcleo postulatório se mostra contraditório e insustentável porque, conforme se extrai de outras afirmações feitas pela própria autora, a pretensão deduzida é, sim, de declaração de nulidade dos negócios jurídicos.

Esta, aliás, é a denominação de um dos tópicos da exordial (cf. doc. Num. 44296962 - Pág. 16). Ou seja, fala-se excessivamente em “nulidade”, mas cala-se fundo o problema da “prescrição/decadência”.

Interpretação sistemático-teleológica do discurso postulatório da petição inicial conduz à conclusão de que, por visualizar muito claramente a prescrição da pretensão anulatória e a decadência do próprio direito à anulação dos contratos, a autora/apelada envidou longo discurso em defesa da “imprescritibilidade da declaração de nulidade” (sic), inclusive destacando tópico específico (cf. doc. Num. 44296962 - Pág. 19), onde afirma que, “enquanto os atos anuláveis têm prazo de prescrição ou decadência, os ineficazes não possuem”, inclusive porque a ineficácia “corresponde a inaptidão do instituto na irradiação dos efeitos próprios e finais que a norma lhe confere” (cf. doc. Num. 44296962 - Pág. 19).

Sucede, porém, “
data venia
”, que, já no próximo parágrafo, a autora soluça e incide em franca contradição ao dizer que “o pedido de declaração de nulidade dos instrumentos particulares de Cessão de Direito Possessório está lastreado na inexistência de Procuração com poderes específicos para que em nome da Requerente Wilma Terezinha Destro Fernandes o Cedente Manoel Cruz Fernandes pudesse alienar qualquer porção da ‘Fazenda Planalto’, cuja individualização do objeto negociado seria, inclusive, imprescindível para a validade do instrumento de mandato”.

Ou seja, a pretensão declaratória de nulidade salta do trampolim da inexistência do próprio conhecimento da autora sobre a celebração dos contratos de cessão de direitos para então mergulhar fundo na piscina da falta de outorga de procuração ao seu falecido esposo para que ele pudesse por ela assinar o instrumento contratual. E isto, mais uma vez com o máximo respeito à autora e a seus doutos patronos, parece se confundir muitíssimo com a alegação ordinária de... falta de outorga uxória.

A autora apresenta como reforço à premissa de que ela não sabia da celebração dos contratos de cessão o fato de que constou dos instrumentos contratuais elaborados por Renato Gomes Nery – porque se vê nos papéis o timbre de seu escritório de advocacia – um campo específico para que ela, cônjuge varoa, apusesse sua assinatura, mas que acabou sendo assinado pelo falecido cônjuge varão Manoel Cruz Fernandes, e este fato foi inclusive ponderado pela “segunda sentença” proferida nos autos.

Porém, mais uma vez em aberta contradição, a autora exibe, na petição inicial (cf. doc. Num. 44296962 - Pág. 15), cópia de petição apresentada pelo réu/apelante Luiz Carlos Salesse e assinada por Renato Gomes Nery nos autos daquela ação de Reintegração de Posse na qual os aqui réus/apelantes laboraram como advogados de Manoel Cruz Fernandes, e na qual foram posteriormente admitidos como assistentes (Proc. no 739-22.2007.811.0106 – Código 67107), onde se diz muito claramente que o Espólio, enquanto representado por Wilma Therezinha (Termo de Compromisso – cf. doc. Num. 44296968 - Pág. 1), ajuizou ação de Rescisão de Contrato envolvendo as cessões de direitos possessórios ainda nos idos de 2013.

Ou seja, ainda que a autora realmente não soubesse, na época da assinatura dos instrumentos, da celebração das cessões de direito (?), com certeza soube delas em 2013, e mesmo assim só acionou o Judiciário para desconstituí-las (emprego esta palavra porque, fugindo de ambiguidades, ela pode englobar as expressões “obter declaração de nulidade”, ou “anular”, ou “obter declaração de inexistência”) já em 27/03/2019, quando inegavelmente já esgotados todos os prazos prescricionais ou decadenciais imagináveis.

O único tópico que poderia, com algum esforço hermenêutico e muita generosidade piedosa, refletir a proposição do tema da “
imprescritibilidade
”, fraternalmente abraçado pela “segunda sentença” ao fundamento de que a questão deveria ser observada pela ótica aberrante ali eleita como lente, como prisma, não recebeu o tratamento expositivo adequado, mas, de todo modo, seria mera válvula de escape, a única forma de “escapar” da resolução negativa do mérito do processo por prescrição ou decadência, desfecho este que, aliás, recaiu sobre a pretensão de rescisão de contrato ajuizada pelo Espólio de Manoel Cruz Fernandes, do qual Wilma Therezinha era inventariante (Termo de Compromisso – cf. doc. Num. 44296968 - Pág. 1).

Como se vê, a rejeição da prejudicial de prescrição não pode ser ratificada por esta Corte. A assertiva de que a questão deveria ser observada sob a ótica do vício de consentimento, mas de ausência deste, não pode prevalecer.

Ora, se a questão foi tratada na própria petição inicial, pelo menos em sua pequena e rasa fundamentação jurídica, como negócio jurídico nulo porque “
ilícito, ou impossível, o seu objeto
”, com expressa menção ao art. 145, II, do Código Civil de 1916, não se pode falar em ausência de conhecimento da varoa.

Cabe pontuar aqui, e nesse aspecto sem qualquer juízo de valor, mas apenas retórico e reflexivo, para matar (ou aguçar?) a curiosidade do leitor, que a premissa fática exposta na petição inicial é exclusivamente a de que, parafraseando figuras políticas ilustres, Wilma Therezinha “não sabia” da celebração das cessões de direitos entre seu falecido esposo e os advogados que patrocinaram a defesa dele, e também a sua própria, nos autos de importante demanda possessória – a disputa, lembre-se, abrangia mais de cinco mil hectares –, mas em momento algum sequer mencionou qual seria a outra forma – senão as cessões – de remuneração do trabalho advocatício prestado.

Ainda para saciar a sede de curiosidade, mas agora já com juízo de valor, referida premissa fática foi jogada ao vento sem qualquer vinculação direta à fundamentação jurídica da pretensão autoral; sintetizando a petição inicial à quase-singularidade, o que sobra ali é a assertiva de que, porque a autora “não sabia”, as cessões são, primeiro, anuláveis por falta de outorga de procuração de Wilma a Manoel; depois, nulas, por ter objeto ilícito ou impossível, e depois, “totalmente ineficazes em relação à Requerente”, e mais depois ainda, inexistentes, por ausência de conhecimento, e muito mais depois de tudo, nulos novamente (cf. doc. Num. 44296962 - Pág. 13, 17/18 e 21) - ?

Mas a exclusiva fundamentação jurídica nestes pontos é a breve menção ao art. 145, II, do Código Civil de 1916 (cf. doc. Num. 44296962 - Pág. 16 a 18).

Aliás, quase como numa elipse cinematográfica, a petição inicial salta primeiro da tese da “nulidade dos negócios jurídicos” por aplicação do Código Civil de 1916 (cf. doc. Num. 44296962 - Pág. 16 a 18), e para a de “imprescritibilidade da declaração de nulidade” (cf. doc. Num. 44296962 - Pág. 16 a 18) e então para a questão da “indenização devida à requerente pelos frutos colhidos e percebidos”, agora sob a égide do art. 1.216 do Código Civil de 2002 (cf. doc. Num. 44296962 - Pág. 21 e seguintes), e isso tudo baseado exclusivamente na única premissa fática de que a autora “não sabia”, completamente divorciada de qualquer reforço probatório – e olha que, intimada para especificar as provas que desejasse produzir, a autora pediu expressamente o julgamento antecipado da lide (cf. doc. Num. 44299499 - Pág. 2).

Ora, se a própria autora diz que os contratos de cessão de direitos possessórios “não foram celebrados pela requerente, seja pessoalmente, seja por meio de procuração” e que, assim, “o deslinde da presente ação depende unicamente das provas documentais já produzidas pelas partes”, é evidente que a pretensão não pode, de forma alguma, ser encarada como simples ausência de conhecimento da autora sobre a própria existência destes pactos.

Reforçando ainda mais esta conclusão, anoto que têm razão os apelantes ao dizer que, “mesmo que o falecido não possuísse mandato para transferir os bens objeto desta ação, (...) os contratos seriam anuláveis e não nulos” (cf. doc. Num. 44299503 - Pág. 18), e, em qualquer das hipóteses, não seriam “inexistentes”, até mesmo porque não há no direito positivo pátrio esta figura negativa.

Como não fez a autora, e nem a “segunda sentença”, quando deveriam fazê-lo, devemos abordar os aspectos jurídicos ínsitos à controvérsia instaurada nos autos, que permeia a teoria do ato jurídico inexistente, de acordo com as fontes do direito, começando pela lei e seguindo até a doutrina aplicável à espécie.

Tanto sob a égide do Código Civil de 1916 (arts. 145 e 147), quanto sob vigência do Código Civil de 2002 (arts. 166, 168 e 169), o ordenamento pátrio compartimentaliza os defeitos dos atos jurídicos em apenas duas categorias: nulidade e anulabilidade.

Compartimentalização adequada porque, como muito bem esclarece Sílvio Rodrigues (
Curso de direito civil: parte geral. 32. ed. atual. Por Francisco José Cahali com anotações ao novo código civil. V. 1. São Paulo: Saraiva, 2003
), e com evidente concordância do legislador, se a teoria da inexistência do ato jurídico diz que este seria mais do que nulo, por não ter sequer a aparência de um ato jurídico de seu gênero, então ela seria inexata, inútil e inconveniente.

Nas suas palavras, inexata porque, no mais das vezes, a aparência criada pelo ato faz com que seja necessário o recurso ao judiciário; inútil porque a noção de nulidade absoluta a substituiria vantajosamente, vez que se falta ao ato um elemento substancial, ele deve ser proclamado nulo; e inconveniente porque a desnecessidade de ação judicial para declarar a inexistência privaria as partes interessadas das garantias de contraditório no processo, além da impossibilidade intervenção do Ministério Público.

Assim, de acordo com o direito positivo e a doutrina especializada, a questão deveria e deve ser abordada segundo o plano de nulidade e anulabilidade.

Como se sabe, nos termos dos arts. 169 e 172 do Código Civil, enquanto o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, o anulável “pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro”, e, no caso, evidente que a autora poderia confirmar a cessão de direitos, mesmo se realmente não tivesse conhecimento destas à época de sua celebração.

No entanto, como a autora invoca como fundamentação jurídica de sua pretensão o art. 145, II, do Código Civil de 1916, correspondente ao art. 166, II, do atual Código Civil (nulidade do ato jurídico quando ilícito, ou impossível, ou indeterminável seu objeto), encaixa-se como luva à mão a doutrina de Gustavo Tepedino:

"A impossibilidade do objeto refere-se, essencialmente, ao aspecto físico ou jurídico. Por impossibilidade física do objeto compreende-se tudo o que o homem não pode realizar por suas próprias forças, impedindo pelas leis naturais. O aspecto jurídico diz respeito ao objeto incompatível com o ordenamento jurídico, seja por determinação da lei ou de disposição negocial. Indeterminável é o objeto que não pode ser determinado, faltando no conteúdo da declaração os requisitos para tornar possível a prestação"
(Gustavo Tepedino et. al. Código Civil Interpretado conforme a Constituição da República. Vol. I. Renovar, p. 310).

No caso, tratando-se de cessão de direitos possessórios, plenamente lícito, possível, e claramente determinável o objeto do negócio jurídico (cessão de direitos).

A conclusão é de anulabilidade, pois, inescapável a conclusão de decadência do direito do cônjuge a pleitear anulação de negócio jurídico, e isto tudo sem sequer mencionar a questão de inexigibilidade da outorga uxória para cessão de direitos possessórios (CC, arts. 1.649, 1,647, I, e 1.225).

Assim, como não há contorno para o incontornável, e no caso, este incontornável é o óbice meritório da prescrição e decadência, provejo parcialmente o recurso para reformar a r. sentença apelada e julgar improcedente o pedido à decadência do direito.

Condeno a autora/apelada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020